Tribunal: STF
Processo: EP 163
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCELO EBERLE MOTTA, decorrente da Ação Penal 2.419/DF julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de  1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/10/2025 (eDoc. 307).
Em 5/11/2025, em razão do trânsito em julgado da Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a MARCELO EBERLE MOTTA (eDoc.308).
Em 11/11/2025, o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora/MG, remeteu informações sobre o estado de saúde do apenado, e apresentou a seguinte conclusão técnica: “No momento, o paciente apresentando quadro clínico estável. Possui as enfermidades: epilepsia, dor crônica e osteomielite. Relato de estar em uso regular de suas medicações. Prescrito medicação analgésica e associado pregabalina 75mg à noite para tratamento de dor crônica. Tratamento recente de otite média aguda” (eDoc. 147).
Em 4/12/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Vara de Juiz de Fora/MG, remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 149).
Em 9/01/2026, a defesa do apenado apresentou manifestação em que requer: “1)A retificação do “motivo do desligamento da monitoração eletrônica, no Atestado Carcerário, para excluir a indevida inserção de “descumprimento; 2) A inclusão das horas de restrição à liberdade no período da monitoração eletrônica no tempo de detração da pena; 3) A expedição de ofício ao i. Diretor da instituição prisional que acautela o condenado, para que preste informações sobre comportamento, atividade laboral e educacional do condenado, para fins detração da pena” (eDoc. 150).
A Procuradoria-Geral da República, em 16/1/2026, manifestou-se: “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado, contabilizando-se apenas os períodos de prisão cautelar (de 27.1.2023 a 15.12.2023 e de 27.2.2025 até o início do cumprimento da pena de reclusão fixada na condenação)”.
Em decisão de 19/1/2026, indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;  indeferi o pedido de detração do período de prisão cautelar, pois já devidamente contabilizada no atestado de pena a cumprir; indeferi o pedido de retificação do atestado carcerário, por ausência de prova da existência do vício alegado; e determinei que fosse oficiado o Diretor da instituição prisional onde se encontra o apenado, para que prestasse informações sobre comportamento, atividade laboral e educacional do condenado, para fins de remição da pena, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 156).
Em 26/1/2026, a defesa do sentenciado interpôs agravo regimental (eDoc. 160). 
Em 30/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental (eDoc. 164). 
Em 12/2/2026, a defesa do apenado apresentou requerimento de autorização de matrícula em curso EAD, bem como o acesso aos meios necessários à realização das atividades acadêmicas, observadas as normas de segurança da unidade prisional (eDoc. 165).
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.
Em 15/2/2026, a defesa de MARCELO EBERLE MOTTA, ao argumento de que “a condição atual do requerente inspira maiores preocupações, pela frequência e violência das crises convulsivas noturnas, levando a um justificado temor de uma próxima resulte em óbito”, requereu: “a) Seja determinado o urgente encaminhamento do apenado ao atendimento especializado, com a presteza que seu quadro epilético exige, de modo a evitar o potencial óbito decorrente de crise convulsiva epiléptica; b) Em caso de impossibilidade de atendimento imediato por especialista, que lhe seja deferida, excepcionalmente, a prisão domiciliar, a lhe permitir a consulta com médico especialista e adequado tratamento, em condições a serem determinadas pelo d. Ministro Relator”.
Em 23/02/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: “A manifestação é pela intimação da defesa para, querendo, complementar o pedido de autorização para matrícula em curso EAD com a documentação adequada. Registra, por fim, que aguarda informações do Diretor da instituição prisional onde se encontra o apenado Marcelo Eberle Motta sobre o seu estado de saúde” (eDoc. 182).
Em 26/02/2026, determinei que fosse reiterado o ofício ao Diretor do Centro de Remanejamento Provisório do Sistema Prisional de Juiz de Fora/MG, com cópia da petição STF nº 16.102/2026, para que prestasse informações acerca do alegado pela defesa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Da mesma forma, acolhi  o parecer da Procuradoria-Geral da República e determinei a intimação da defesa, para complementar o pedido de autorização para matrícula em curso EAD com a documentação adequada, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 187).
Em 02/03/2026, a defesa se manifestou no seguinte sentido: “informar que a condição apontada pela P.G.R. foi implementada com a juntada do documento de peça 185, que resume as condições do contrato de prestação de serviços educacionais. Outrossim, requer o redirecionamento do ofício citado na decisão para a correta unidade prisional, uma vez que o apenado não se encontra no Centro de Remanejamento Provisório, mas na Penitenciária José Edson Cavalieri, localizada à Rua Diva Garcia, 3351, Bairro Linhares, em Juiz de Fora – MG” (eDoc. 192).
Em 04/03/2026, determinei a expedição de ofício para a  Penitenciária José Edson Cavalieri, localizada à Rua Diva Garcia, 3351, Bairro Linhares, em Juiz de Fora – MG, com cópia da petição STF nº 16.102/2026, para que prestasse informações acerca do alegado pela defesa (eDoc. 194).
Em 25/03/2026, o Diretor-Geral da Penitenciária José Edson Cavalieri apresentou informações (eDoc. 203).
Em 31/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(...) pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar e pela expedição de ofício à unidade prisional para que informe se há autorização ou convênio prévio entre a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá e o poder público para realização do curso de graduação em Gestão de Recursos Humanos” (eDoc. 205). 
Em 31/03/2026, determinei que uma junta médica examinasse MARCELO EBERLE MOTTA, no prazo de 5 (cinco) dias, e enviasse o relatório circunstanciado aos autos; determinei, ainda, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: (a) a unidade prisional informasse a existência de autorização ou convênio prévio entre a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá e o poder público para realização do curso de graduação em Gestão de Recursos Humanos; (b) o Juízo da Vara de Execuções Penais de Juiz de Fora remetesse o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 207).
Em 08/04/2026, a unidade prisional apresentou informações sobre a atual condição de saúde do apenado (eDoc. 214). Aponta o relatório que o apenado possui diagnóstico de epilepsia, discopatia degenerativa na coluna vertebral, além de sequela de fraturas múltiplas expostas em trauma sofrido em 2006 e com múltiplas cirurgias corretivas  (eDoc. 214).
Em 22/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Juiz de Fora para que uma junta médica examine o apenado e remeta o relatório circunstanciado acerca de seu estado de saúde; b) à unidade prisional para que informe se há autorização ou convênio prévio entre a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá e o poder público para realização do curso de graduação em Gestão de Recursos Humanos” (eDoc. 227).
Em 29/05/2026, determinei ao estabelecimento prisional: “a) A submissão do apenado à JUNTA MÉDICA OFICIAL, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para avaliação do seu quadro clínico, necessidades para cumprimento da pena, bem como sobre a necessidade de eventual colocação em prisão domiciliar. b) A remessa de relatório circunstanciado sobre o estado de saúde do apenado; c) Que informe, no prazo de 5 (cinco) dias se há autorização ou convênio prévio entre a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá e o poder público para realização do curso de graduação em Gestão de Recursos Humanos” (eDoc. 232).
Em 06/05/2026, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária remeteu laudo que indicou: “- Epilepsia (CID G40) de difícil controle, em uso de fármacos e em acompanhamento com médico neurologista externo; - Transtorno psiquiátrico (classificado como CID F22.8 pelo Psiquiatra assistente), realizando tratamento farmacológico e acompanhamento especializado com médico psiquiatra externo; Lesão cutânea inflamatória crônica em axila direita, sendo prescrita terapia antimicrobiana e anti-inflamatória; - Indícios de insuficiência venosa periférica em membro inferior esquerdo, possivelmente relacionada ao histórico de trauma no referido membro e na evolução para osteomielite crônica” (eDoc. 239). 
Em 07/05/2026, concedi prisão domiciliar humanitária ao apenado (eDoc. 240).
Em 16/05/2026, a defesa apresentou o seguinte requerimento: “ Nesse sentido, requer esclarecimento quanto às seguintes situações: 1- Se o reeducando poderá acessar o aplicativo “Meu INSS” e demais plataformas governamentais correlatas, para realização de prova de vida, acompanhamento de benefícios previdenciários, obtenção de documentos e demais atos administrativos indispensáveis à sua subsistência e regularidade cadastral;  2- Se o reeducando poderá frequentar aulas online, participar de plataformas educacionais e acessar ambientes virtuais acadêmicos relacionados a curso de graduação, pós-graduação ou especialização, exclusivamente para fins educacionais; 3- Se o reeducando poderá manter comunicação telefônica com parentes e familiares que não se enquadrem dentre os “demais envolvidos” mencionados na decisão cautelar, especialmente para fins de assistência familiar, apoio emocional e organização de questões quotidianas relacionadas ao cumprimento da prisão domiciliar. 4- Se os coabitantes (mãe, esposa e filha) estão autorizadas a receber visitas na residência comum, preservando, nesse caso, a incomunicabilidade do reeducando. A presente manifestação possui caráter meramente preventivo e colaborativo, objetivando assegurar o integral cumprimento das medidas impostas por este d. Ministro Relator, evitando qualquer dúvida interpretativa que possa resultar em descumprimento involuntário das cautelas fixadas” (eDoc. 251).
MARCELO EBERLE MOTTA tem 46 (quarenta e seis) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão. Não há registro de remições homologadas. O apenado cumpre a pena de 17 (dezessete) anos, e encontra-se em prisão domiciliar. 

É o relatório. DECIDO.

As medidas cautelares impostas ao apenado têm como objetivo garantir a o efetivo cumprimento da pena de prisão domiciliar humanitária, que constitui modalidade de cumprimento de pena privativa de liberdade em ambiente residencial. Por conseguinte, o regime de prisão domiciliar não desnatura a condição de reeducando preso, devendo ser mantidos o rigor e a vigilância inerentes à privação de liberdade.
A decisão concessiva de prisão domiciliar estabeleceu obrigações de caráter absoluto e restritivo sobre a utilização de internet, redes sociais, telefonia e frequência a plataformas virtuais de ensino (eDoc. 240).
O apenado encontra-se sob regime de prisão domiciliar. Dessa forma, incide a vedação integral a qualquer forma de comunicação externa não autorizada. Está proibido qualquer acesso à internet, o que inviabiliza a utilização de plataformas governamentais (como o "Meu INSS"), o acesso a ambientes virtuais acadêmicos, de graduação ou pós-graduação, e a navegação em páginas virtuais de qualquer espécie. Ademais, permanece terminantemente vedado o acesso a redes sociais, inclusive por meio de terceiros, bem como a utilização de aparelhos celulares ou telefones de qualquer natureza, seja para contato com familiares ou com terceiros.
A impossibilidade de acesso direto a meios de comunicação eletrônicos ou telefônicos decorre da necessidade de resguardar os limites da segregação domiciliar. Eventuais necessidades administrativas, civis ou previdenciárias essenciais à subsistência do reeducando deverão ser supridas exclusivamente por meio de sua representação jurídica constituída nos autos, ou mediante autorização desta SUPREMA CORTE, sem a participação ou acesso direto do apenado a computadores, celulares ou redes de comunicação.
No tocante ao regime de visitas na residência do apenado,  a regra geral aplicada ao apenado impõe restrição de contatos. As visitas ao local de cumprimento da prisão domiciliar só ocorrerão mediante prévia e expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ressalvada unicamente a presença de seus advogados regularmente constituídos com procuração nos autos, conforme estabelecido na decisão que concedeu a prisão domiciliar (eDoc. 240).
Essa restrição abrange o espaço físico comum da residência. A coabitação com familiares (mãe, esposa e filha) não autoriza a livre circulação de terceiros visitantes no imóvel sem controle judicial, sob pena de inviabilizar a fiscalização da medida de incomunicabilidade imposta ao sentenciado. Assim, visitas de terceiros à residência comum, ainda que destinadas aos familiares coabitantes, dependem de prévio crivo desta SUPREMA CORTE para assegurar que não haverá contato direto ou indireto com o preso.
Portanto, as restrições fixadas devem ser interpretadas de maneira estrita, em consonância com a natureza de custódia da prisão domiciliar.
Tendo em vista o exposto, DETERMINO a intimação da defesa para que observem os termos da presente decisão no cumprimento da prisão domiciliar (eDoc. 240). 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente